Tribunal: CARF
Processo: 19515.720959/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.720959/2013-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.122 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALFATRONIC S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em
nome próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da obrigação tributária.
Súmula CARF no 172.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Ausentes
momentaneamente as conselheiras Adriana Gomes Rego e Tatiana Midori Migiyama. Presidiu o
julgamento o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão 3201-003.686 (fls. 1105/1120), de 22/05/2018, assim ementado quanto à
matéria admitida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720959/2013-16
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720959/2013-16

MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado elemento doloso, conforme provas dos autos, aplica-se a multa duplicada,
nos termos do artigo 80, §6o, e artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
MULTA MAJORADA A majoração da multa em 50%, prevista no art. 80, §7o da Lei
4.502/64, decorre do descumprimento de intimação do Fisco, para apresentação de
elemento obrigatório, com eventual prejuízo à apuração correta dos tributos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GESTÃO COM INFRAÇÃO À LEI A gestão
empresarial com infração à lei enseja a responsabilidade tributária dos sócios
administradores, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
O recorrido manteve a autuação em quase sua totalidade, porém excluindo do
polo passivo os responsáveis tributários, exceção ao sócio-administrador Moracy Oswaldo das
Dores (fl. 917). Consequentemente, foram excluídos da sujeição passiva solidária os sócios
Daniela Aparecida das Dores (fl. 843) e Marcus Richetti (fl. 880).
Essa decisão foi embargada pela Fazenda ante o argumento de obscuridade, pois,
averbou que:
...
Nesse contexto, considerando que todas as pessoas arroladas como responsáveis
solidárias ocupavam cargo de direção na empresa autuada, resta obscuro por qual
razão foram excluídos do polo passivo o sr. MARCUS RICHETTI e a sra. DANIELA
APARECIDA DAS DORES.
Entende-se, s.m.j., que a mesma justificativa para manter o sr. MOARACY OSWALDO
DAS DORES no polo passivo da autuação, a saber, a condição de dirigente, seria
aplicável aos demais solidários.
Assim sendo, faz-se mister que a Turma se pronuncie para esclarecer por qual
razão excluiu do polo passivo da autuação o sr. MARCUS RICHETTI e a sra.
DANIELA APARECIDA DAS DORES, os quais ocupavam cargo de direção na empresa
no período autuado.
E, caso conclua estarem presentes as condições para a responsabilização solidária,
confira efeitos infringentes aos presentes embargos para reincluir no pólo passivo o
sr. MARCUS RICHETTI e a sra. DANIELA APARECIDA DAS DORES.
Contudo, os aclaratórios foram rejeitados (fls. 1149/1154).
Na sequência, a Procuradoria interpôs recurso especial, no qual postula que as
pessoas físicas MARCUS RICHETTI e DANIELA APARECIDA DAS DORES sejam
reincluídas como responsáveis solidários. A um porque os mesmos não apresentaram recurso
voluntário em nome próprio, e, a dois, porque entende que mantida a multa qualificada,
impossível o afastamento dos sócios-diretores do polo passivo solidário.
O despacho de fls. 1188/1195 deu seguimento integral ao apelo especial
fazendário.
Intimados o sujeito passivo e os responsáveis solidários, os mesmos não
apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720959/2013-16

Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Conforme nos informa o Termo de Verificação Fiscal (fls. 516/520), a
fiscalização levada a efeito contra a autuada decorreu da fiscalização na empresa IWS
PRODUTOS PARA LIMPEZA. No decorrer ação fiscal na IWS foram encontradas inúmeras
fraudes, como interposição de pessoas, falsificação de assinaturas em contratos sociais e
cheques, emissão de notas fiscais frias, etc. Tal empresa sequer foi encontrada no endereço
cadastrado, nunca tendo operado naquele conforme representação para inaptidão
(19515.720500/2012-31). O Fisco informou que as empresas ALFACOM e ALFATRONIC
foram responsáveis por mais de 88% das compras junto à empresa IWS em 2007, ano em que
tinham os mesmos sócios e diretores. Concluiu o Fisco:

Esses são os breves fatos.
DECIDO
O primeiro argumento da Procuradoria a mim já é bastante para que seu recurso
seja provido.
Inconteste, como afirmado no próprio recorrido, que mantido o lançamento na
íntegra pela decisão de piso (fls. 924/938), nenhum dos responsáveis tributários interpôs recurso
voluntário em nome próprio. Porém, verdade que no recurso voluntário da autuada (item VI), em
que basicamente reproduz julgados, alegou que “a qualificação de responsável solidário pelo
crédito tributário é competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional”, postulando
“a declaração de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva”.
Divirjo do aresto recorrido.
Em 21/10/2013, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no rito do art. 543-C do
CPC, o REsp repetitivo n. 1.347.627 que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor
recurso no interesse do sócio, por ausência de interesse recursal.
No voto condutor do REsp repetitivo constou:
"Ninguém" - está dito no art. 6o do Código de Processo Civil - "poderá pleitear, em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”.
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720959/2013-16

Quer dizer, a substituição processual depende de expressa previsão legal, e não há lei
que autorize a sociedade a interpor recurso contra a decisão que, na execução
contra ela ajuizada, inclua no polo passivo os respectivos sócios.
Ou seja, se não houve recurso voluntário das pessoas físicas, como resta claro na
peça, não pode o recurso da Pessoa Jurídica ser estendido a estes.
Logo, constata-se que o presente caso e o recurso especial julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC, tratam de situações semelhantes, onde o cerne está na ausência de
legitimidade da pessoa jurídica, recorrente, para pleitear o afastamento da responsabilidade dos
dirigentes, pessoas físicas.
No mesmo sentido da ilegitimidade da pessoa jurídica para pleitear, em nome
próprio, a exclusão de terceiros do polo passivo da autuação, já se manifestou a Primeira Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se extrai do acórdão paradigma no 9101-
002.986, julgado em 07/08/2017. Veja-se:
...
LEGITIMIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico. A pessoa jurídica não pode pleitear, em nome próprio, a exclusão
de terceiros do pólo passivo da obrigação tributária.
Note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6o, qual seja:
Art. 6o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
No caso em testilha, a pessoa jurídica foi quem requereu a exclusão dos
responsáveis solidários do polo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe legitimidade para
tanto.
A recente Súmula CARF no 172 encerrou a discussão ao dispor seu enunciado o
seguinte:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado.
Portanto, deve ser revertida a exclusão do polo passivo levada a efeito pela r.
decisão.
Consequentemente, entendo prejudicado o segundo fundamento do apelo especial
fazendário.
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.720959/2013-16

DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso fazendário para restabelecer a
sujeição passiva solidária das pessoas físicas, e sócios da empresa, Sr. MARCUS RICHETTI (fl.
880) e Sra. DANIELA APARECIDA DAS DORES (fl. 843)
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1233
DF CARF MF
Original